Tribunal: TJMT
Processo: 1015182-60.2022.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015182-60.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bem de Família, Locação de Imóvel, Instituição de Bem de Família]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LUAN EUZEBIO DEBO ORTH - CPF: 036.487.211-00 (ADVOGADO), LINDOLFO ALVES DA COSTA - CPF: 304.827.711-00 (ADVOGADO), PAULO ROBERTO GONCALVES - CPF: 864.850.241-15 (AGRAVANTE), MT LOCACOES E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - CNPJ: 28.229.951/0001-56 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – BEM DE FAMÍLIA – ÔNUS DA PROVA – DEVEDOR – RECURSO NÃO PROVIDO.

Em regra, é do devedor o ônus de comprovar que o imóvel penhorado é bem de família.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1015182-60.2022.8.11.0000 de decisão da 1a Vara da Comarca de Tangará da Serra que, em Execução de Título Extrajudicial, indeferiu o pedido de impenhorabilidade do imóvel.

O agravante alega que se trata do único bem e é onde reside a família desde 2017, portanto impenhorável (art. 1o da Lei n. 8.009/90).

Aduz que é possível constatar pela matrícula, que Ana Paula Martins Salvador Gonçalves é sua irmã, tanto é que a fatura de energia elétrica está em seu nome, e a propriedade decorre de herança.

E mais, houve busca de bens pela credora e o único encontrado foi esse, ora em discussão.

Pede que seja declarada a impenhorabilidade do imóvel Matrícula N. 18.406 do CRI de Barra do Bugres/MT, por ser bem de família.

Antecipação da tutela recursal indeferida no Id n. 138612679.

Contraminuta no Id n. 140118193.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O agravante se insurge contra o
decisum
que indeferiu o pedido de impenhorabilidade do imóvel por se tratar de bem de família, no entanto, conforme se vê no extrato de Id n. 140118195 anexado em contraminuta, existem 10 imóveis em nome do agravante.

Ademais, a citação do agravante foi realizada na cidade de Rio Brilhante/MS e no Contrato de Locação, objeto do feito, consta como endereço seu a Gleba Tabaji, s/n, próximo à Estância Marina, Zona Rural de Denise – MT.

Desse modo, o agravante não se desincumbiu do ônus de comprovar que reside no imóvel penhorado.

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. ÔNUS PROBATÓRIO. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 211 DO STJ E 282 DO STF. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA N. 182 DO STJ. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. FRAUDE À EXECUÇÃO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. ÓBICE DA SÚMULA N. 518/STJ. DECISÃO MANTIDA.

(...)

3. Segundo a jurisprudência do STJ, em regra compete ao devedor o ônus da prova do preenchimento dos requisitos necessários para enquadramento do imóvel penhorado como bem de família, salvo nos casos de existirem nos autos elementos necessários ao reconhecimento de plano da referida proteção legal.

(...).”
(AgInt no AREsp n. 1.380.618/SE, rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4a Turma, julg. em 30/3/2020, DJe de 1/4/2020).

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/08/2022